Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA E EXAME PERICIAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. PENA REDIMENSIONADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram evidenciadas pelas palavras da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por informante e pelas lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, devendo prevalecer a condenação.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. E esse é exatamente o caso dos autos, pois além da informante ter narrado ter visto as lesões da vítima, verifica-se claramente o resultado apresentado no laudo de exame de corpo de delito.
3. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
4. Inidônea a negativação dos motivos do crime, porquanto não se considera o ciúme como motivo fútil.
5. Contravenção anterior não induz reincidência.
6. Preenchidos os requisitos legais, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, pois o emprego de violência somente afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, não, de suspensão da pena.
7. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.